Tribunal: TJSP
Processo: 1038373-61.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Pedido de baixa de hipoteca. Sentença de procedência. Apelo do banco réu. Sem razão. Legitimidade passiva reconhecida. Impugnação ao valor da causa. Montante fixado de acordo com o art. 292, inciso II do CPC. Comprovada a quitação integral do preço do imóvel pela adquirente. Hipoteca firmada entre a construtora e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Pedido de baixa de hipoteca. Sentença de procedência. Apelo do banco réu. Sem razão. Legitimidade passiva reconhecida. Impugnação ao valor da causa. Montante fixado de acordo com o art. 292, inciso II do CPC. Comprovada a quitação integral do preço do imóvel pela adquirente. Hipoteca firmada entre a construtora e banco, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Inteligência da Súmula no 308 do STJ. Honorários. Valor dado à causa referente ao preço atualizado do imóvel que não se mostra exorbitante.
Recurso desprovido.